Tribunal: TJDFT
Processo: 0743438-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743438-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO ELEVA IMPETRADO: BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por INSTITUTO ELEVA contra ato do SECRETÁRIO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na aplicação de penalidade ao Impetrante de proibição temporária de participação em chamamento público e impedimento de celebração de parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública distrital pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento em ausência de prestação de contas em projeto de fomento acertado entre a Secretaria e a instituição impetrante. Relata o Impetrante que, após atender às exigências legais pertinentes e demonstrar sua regularidade, idoneidade e capacidade técnica, firmou termo de fomento com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC) que vigeu até 28/01/2020, no formato de parceria entre a administração distrital e organização da sociedade civil, para realização de projeto de interesse social, Processo número 00150-00004134/2019-95, nominado Qualificultura 2019 - Eventos, consistente no fornecimento de formação e capacitação profissional no ramo da economia criativa para pessoas necessitadas. Reporta que o aludido projeto foi realizado integralmente, cumprindo-se todos os objetivos previstos em cada etapa da produção, o que culminou a prestação de contas à administração, mediante entrega de documentos e relatórios comprobatórios da devida realização do objeto proposto. Contudo, “o Sr. Bartolomeu Rodrigues da Silva, Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, decidiu por rejeitar as contas da impetrante por suposta omissão na prestação das contas” (Num. 42443346 - Pág. 2). Afirma que o ato combatido não encontra fundamento legal ou fático, violando os princípios da legalidade e da segurança jurídica, uma vez que as contas foram regularmente prestadas à administração pública e inexiste norma a impor que o fizesse de forma diversa daquela que fez. Nesse sentido, diz que foi apresentado Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação à Comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização dos Eventos, Parcerias e Convênios Apoiados e/ou Promovidos pela SECEC (CPAFEPC), o qual foi aprovado mediante decisão de homologação (Parecer no 256/2020 - SEI 45722096), sob a afirmação de que as ações se deram em conformidade com o Plano de Trabalho, o que comprova a devida realização dos objetivos fixados no termo de fomento. Quanto propriamente à prestação de constas, diz que foi entregue à secretaria no dia 28/01/2020, portanto tempestivamente, e conteve a detalhada demonstração do cumprimento do escopo definido no termo de fomento e plano de trabalho, com detalhamento de despesas e receitas envolvidas na iniciativa. Argumenta que a afirmação da SECEC e da Procuradoria Geral do DF de que a realização do projeto foi subcontratada por empresa privada (Jaguar Produções e Eventos LTDA), configurando uma nominada subcontratação total não se sustenta, já que inexistia à ocasião qualquer norma (omissão normativa), especialmente na Lei 13.019/2014 e no Decreto Distrital 37.843/2016, a impor que a realização do projeto não fosse realizada dessa forma. Nessa linha, pontua que “a legislação não trata e, muito menos, veda a contratação de apenas uma empresa para a realização dos serviços previstos para a execução dos projetos” (Num. 42443346 - Pág. 14) Defende que não “há qualquer previsão de aplicação subsidiária da Lei de Licitações em relação à Lei 13.019/14 ou ao Decreto Distrital n. 37.843/2016” (Num. 42443346 - Pág. 14). Aduz “que o objetivo de mútua cooperação entre a Organização da Sociedade Civil e a Administração Pública foi devidamente atingido, com a utilização dos recursos previamente destinados ao projeto social, sem qualquer aditivo ao orçamento inicial, tendo a empresa Jaguar Produções servido como ferramenta para o atingimento da finalidade principal, atuando com execução satisfatória e dentro do valor previsto” (Num. 42443346 - Pág. 14). Destaca que “as contratações dos serviços executados nos projetos são de responsabilidade da OSC parceira e os respectivos pagamentos seguirão os procedimentos adotados pelo setor privado, o que ocorreu no caso da contratação da empresa Jaguar Produções” (Num. 42443346 - Pág. 15), em atenção ao previsto no art. 37 do Decreto Distrital 37.843/2016. Assegura que “os representantes do instituto foram as pessoas responsáveis pela direção e coordenação diretas da execução do projeto” (Num. 42443346 - Pág. 16), pelo que não se pode falar em subcontratação total. Diz que a contratação da empresa Jaguar além de justificar-se para evitar o acréscimo de encargos tributários e trabalhistas ao projeto, “se deu por motivos de ordem técnica, prática e financeira, afinal, como restou demonstrado no processo administrativo, a empresa, que possuía atestada capacidade para atender os interesses do projeto, apresentou o melhor preço em itens que representavam grande parte do objeto a ser realizado pelo instituto, que possui a prerrogativa de selecionar as melhores e mais econômicas propostas, conforme previsto nas Cláusulas 6.2.4 e 6.2.5 do Termo de Fomento no 36/2019” (Num. 42443346 - Pág. 17), Reitera que não há “qualquer norma que obrigue uma empresa privada a abrir suas contas comerciais para cumprir com a prestação de contas dos projetos e parcerias com as organizações da sociedade civil” (Num. 42443346 - Pág. 24). Conclui, reafirmando, a ilegalidade do ato combatido, sob a consideração de que não foi lastreado em qualquer dispositivo legal, pois este “não existe na legislação aplicável às OSCs (Lei 13.019/2014 e Decreto Distrital 37.843/2016), no Termo de Fomento firmado entre as partes ou em qualquer Portaria editada pela SECEC” (Num. 42443346 - Pág. 16). Requer a concessão de gratuidade de Justiça, com base em sua condição de Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos, com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC. Pleiteia a concessão da liminar, afirmando que “há iminente risco de lesão irreparável, ante a sanção de suspensão imposta, afinal, novos projetos sociais, já aprovados e em vias de execução, deixarão de ocorrer pelo período de eventual cumprimento da penalidade imposta” (Num. 42443346 - Pág. 36). No mérito, pede que “seja concedida a Segurança, tornando definitiva decisão liminar, (...) no que se refere à anulação da aplicação da sanção de suspensão Temporária para participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidade da administração pública distrital pelo prazo de 01 (um) ano” (Num. 42443346 - Pág. 39). É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Impetrante. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...” No escólio de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos fundamentos e no risco de dano grave. Pertinente aqui a transcrição do artigo 5o da Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, atuando em mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público: “Art. 5 - O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia...” Nessa perspectiva, atento às balizas gerais definidas em lei, não avulta dos atos a relevância dos fundamentos invocados pelo Impetrante, na medida em que as contratações com a administração pública tem que respeitar a princípios informadores, entre eles, os princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da probidade administrativa e da transparência que, numa visão inicial, se relevam ameaçados a partir da execução do projeto na forma em que se deu, mediante a contratação de uma única empresa privada para prestar todos os serviços envolvidos na iniciativa. Como bem observado pela Procuraria do DF em parecer de ID Num. 42443463, o propósito da lei ao instituir regras para reger parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil volta-se a favorecer o alcance de finalidades de interesse público, sendo que a transferência para uma empresa privada de todos os serviços e produtos inerentes à realização de um projeto de parceria, prima facie, expõe-se indevida, pois a organização da sociedade civil acabou por funcionar como uma intermediária, uma agenciadora da consecução dos objetivos do projeto e não propriamente uma parceira, o que não parece se conciliar com o propósito de realização de acordos de fomento entre organizações da sociedade civil e a administração pública. Ademais, também não se vislumbra na espécie a presença do requisito do risco de grave dano, tendo em vista que não se faz possível extrair com precisão que a concessão da medida ao final resulte em sua ineficácia, mormente porque não há demonstração suficiente de que é iminente a assinatura de novos termos de fomento pelo Impetrante com perspectiva de perecimento do direito caso não firmados até o dia 31/12/2022. Nesse diapasão, em uma análise perfunctória própria deste momento, a medida de urgência ora pleiteada deve ser indeferida, ante a ausência dos requisitos legais necessários para a sua concessão. Com tais considerações, indefiro a liminar pleiteada. Nos termos do art. 7o, I e II, da Lei 12.016/09, respectivamente, notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo legal e dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, órgão de representação judicial do DF. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias (art. 12 da Lei do Mandado de Segurança). I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 26 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial